Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704824-04.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ELIZABETE FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à recorrida E. F. de S. para que, caso queira, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal (ID 64111922), no prazo de 10 (dez) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital